Tribunal: STF
Processo: AP 226
Classe: AP
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-01
Data de publicação: 1975-10-01

Ementa:
SENADOR. CASSADO O MANDATO, POR FORÇA DO A.I. N 5, ART. 5, I, CESSA
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR A EXCEPTIO
VERITATIS, NA QUEIXA POR ELE PROMOVIDA E EM QUE ESSA DEFESA FOI
OPOSTA PELO QUERELADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ORIGINARIO.